Tribunal: TJES
Processo: 5008377-89.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008377-89.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: ROBISON CESAR CASSIMIRO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSOCIAÇÃO
–

AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – APLICABILIDADE DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios de hipossuficiência econômica é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte recorrente.

2.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. Em síntese, o autor narra que a requerida realizou descontos em seu benefício previdenciário sem o seu consentimento.

Adveio

sentença (ID
14444340
) julgando
procedente o pleito autoral, notadamente por não ter a requerida juntado aos autos qualquer documento que comprovasse vínculo jurídico entre as partes, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, devendo a requerida se abster, em definitivo, de efetuar novos descontos no benefício da parte autora, sob pena de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente a partir desta data;

b) CONDENAR a ré a pagar à parte requerente, a título de dano material, a quantia de R$ 584,46 (quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), corrigida monetariamente conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde a data dos descontos, e juros legais de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) da data da citação;

c) CONDENAR o demandado a pagar à parte autora uma indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado (ID
14444244
) almejando a reforma da sentença sob a alegação de descabimento da repetição do indébito e inexistência de danos morais.

Em ID 14444347 o recorrido se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

1.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que restou devidamente demonstrado o vício de consentimento no que concerne à suposta adesão do recorrido à associação recorrente, que acarretou descontos indevidos a título de mensalidades em seu benefício previdenciário.

Nesse sentido, apesar de a recorrente alegar que agiu de boa-fé e que os descontos foram pautados em termo de filiação devidamente assinado, não foi capaz de juntar aos autos qualquer documento que comprovasse a relação jurídica entre as partes, tampouco erro escusável ou eventual prestação de serviço a embasar a cobrança, razão pela qual coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
de que deve ser declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Via de consequência, os valores indevidamente descontados devem ser devolvidos.

Quanto à devolução em dobro, inobstante a parte recorrente sustentar a inaplicabilidade do CDC ao caso, em razão da suposta natureza civil/associativa e não consumerista, entendo que, uma vez inexistente a vontade de se associar, não há que se falar em natureza associativa, porquanto inexistente vínculo de pertencimento ou situação outra que afaste a hipossuficiência da parte recorrida.

Além disso, a má-fé resta demonstrada a partir do momento em que a recorrente iniciou os descontos sem haver qualquer autorização do aposentado ou vontade de se filiar.

A associação recorrente comportou-se como uma verdadeira fornecedora de serviços, figurando o aposentado como consumidor das “vantagens” que a associação lhe oferta (as quais,
in casu
, sequer houve vontade de contratar), tudo isso após o devido pagamento.

Assim, não há como afastar a aplicabilidade do CDC ao caso, porquanto existente a prestação de um serviço defeituoso e destituído de lealdade por uma fornecedora de serviços perante uma outra parte que é hipossuficiente e se equipara à figura de um consumidor.

Nesse sentido, ao impor um serviço não contratado, houve patente violação da previsão do art. 14 do CDC, além de total descumprimento dos artigos 6º, inciso III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado.

Logo, resta configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar pelos danos causados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante aos danos morais, são igualmente devidos, considerando o ato ilegal da parte recorrente, que ocasionou angústia e sentimento de impotência ao recorrido, não sendo o valor arbitrado de R$ 500,00 (quinhentos reais) capaz de gerar enriquecimento ilícito ao recorrido, mas de lhe confortar pelos danos causados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)